Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-72.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001230-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE PEREIRA BARRADA - CPF: 053.709.502-02 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
.
IMPROCEDÊNCIA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
.
EVIDENCIADO O
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente
preso preventivamente desde 16/01/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, requerendo a revogação da medida ou sua substituição
por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em verificar se:

a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos do caso;

a custódia cautelar se mostra necessária e proporcional, frente à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos objetivos que evidenciam a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão de 29 porções de cocaína, maconha, comprimidos análogos a ecstasy, balanças de precisão, caderno com anotações do tráfico e elevada
quantia em dinheiro
.

A decisão atacada ressaltou a gravidade concreta da conduta, demonstrando risco de reiteração criminosa e a insuficiência das medidas cautelares diversas, em conformidade com o art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese
s
de julgamento:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva em casos de tráfico de entorpecentes com elementos indicativos de mercancia.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, § 6º; 310, II; 312; 313

Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12/06/2023,
DJe
15/06/2023

STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/04/2022,
DJe
26/04/2022

STJ,
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/07/2024,
DJe
03/07/2024

TJMT, HC n. 1032874-67.2025.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/12/2025, DJE 15/12/2025

TJMT, n. 1015514-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, j. 07/10/2025, DJE 13/10/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor d
o paciente
THIAGO
HENRIQUE PEREIRA

BARRADA
,
em que se aponta
como

autoridade coatora
o juízo do núcleo de justiça 4.0 do juiz das garantias da comarca de Sinop-MT.

Extrai-se da impetração que o
paciente
se encontra
preso
preventivamente
,
desde
16/
01
/202
6
,
pela prática
,
em tese
, do crime tipificado no art. 33 da Lei n°
11.343/2006

Em síntese, a Defesa sustenta a
ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva
, alegando que a autoridade coatora fundamentou a custódia apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicar, de forma concreta, por qual razão a concessão da liberdade ofenderia a ordem pública. Argumenta
,

ainda, a inexistência de demonstração de que a liberdade do paciente implicaria risco de reiteração delitiva (id. 341062368).

Aduz que
o imóvel em que os materiais foram apreendidos não corresponde ao endereço por ele declarado como residência, o que, segundo afirma, ratifica sua versão de que apenas se encontrava no local para fazer uso de entorpecentes, por ser dependente químico. Destaca as
condições subjetivas
favoráveis do paciente
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim
, requereu a
concessão da
liminar,
com a finalidade d
e responder em liberdade até o julgamento do mérito deste presente
habeas corpus.

No mérito, pugnou
pela concessão da ordem em definitiva
, a fim de ser revogada a prisão preventiva.
Alternativamente,
requereu a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.

A liminar vindicada foi indeferida(id.
341062856
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação da ordem
(id.
341701863
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa
do paciente
objetiva cessar o
alegado
constrangimento ilegal
,
a
o
qu
al
est
aria
submetido o
paciente
THIAGO
HENRIQUE PEREIRA BARRADA
p
reso
preventivamente
, desde 16/01/2026
, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei
n° 11.343/2006.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n
°
1000846-64.2026.8.11.0015,
que o
Magistrada plantonista
da Comarca de Sinop-MT
,
Dra.

Melissa de Lima Araújo,

converteu a prisão em flagrante em preventiva
para
garantia da ordem pública
, devida a gravidade concreta dos crimes, consubstanciada
expressiva quantidade e variedade da droga
, aliada a reiteração delitiva em crimes da mesma
natureza.
Vejamos:

“(...)
A defesa sustenta o relaxamento da prisão em flagrante sob a alegação de que o custodiado teria sofrido agressões físicas no momento da abordagem policial. Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a alegação defensiva apresenta-se de forma unilateral, desacompanhada de qualquer prova mínima capaz de evidenciar excesso ou ilegalidade na atuação policial. Não há nos autos registro médico, laudo de exame de corpo de delito ou qualquer outro elemento objetivo que comprove a ocorrência de agressões ou maus-tratos durante a prisão.

Ao contrário, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado em estrita observância às formalidades legais previstas nos
arts
. 302 e 304 e seguintes do Código de Processo Penal, constando a ciência dos direitos constitucionais, a oitiva do condutor e das testemunhas, bem como o interrogatório do conduzido, sem apontamento de qualquer irregularidade formal no momento da lavratura.

Ressalte-se, ainda, que eventual notícia de excesso policial, caso venha a ser devidamente comprovada em momento oportuno, poderá ensejar a apuração da responsabilidade dos agentes, sem que isso implique, por si só, a nulidade da prisão em flagrante, notadamente quando ausente demonstração de prejuízo concreto à legalidade do ato, nos termos do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Assim, inexistindo prova idônea de agressões e estando o flagrante regular sob os aspectos formal e material, não há que se falar em relaxamento da prisão, razão pela qual rejeito a alegação defensiva, mantendo hígida a prisão em flagrante.

Compulsando os autos, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante observou as formalidades legais previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, bem como os requisitos exigidos pelos
arts
. 304 e seguintes do mesmo diploma, não havendo qualquer vício capaz de macular sua legalidade.

Dessa forma,
HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante
, porquanto presentes os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação de regência.

Passo à análise da necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o magistrado, de forma fundamentada, optar por uma das seguintes providências: (i) relaxar a prisão ilegal; (
ii
) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPP; ou (
iii
) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

É certo que a liberdade constitui a regra, e a prisão cautelar, medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada sua efetiva necessidade, nos termos dos
arts
. 282, 312 e 313 do CPP.

No caso concreto,
consta dos autos que o conduzido foi surpreendido em situação típica de tráfico de entorpecentes,

tendo sido apreendida
expressiva quantidade e variedade de drogas
,
consistentes em
29 porções de substância análoga à cocaína, porções de maconha, comprimidos análogos a ecstasy, além de balanças de precisão, caderno com anotações do tráfico e elevada
quantia em dinheiro
em espécie, circunstâncias que evidenciam, de forma clara, a finalidade mercantil da conduta.

O
laudo pericial
definitivo confirmou que as substâncias apreendidas
tratam-se
de cocaína e maconha
, entorpecentes proscritos, restando comprovada a materialidade delitiva.

Os indícios de autoria mostram-se igualmente robustos, extraindo-se não apenas da apreensão direta dos entorpecentes e dos instrumentos do tráfico, mas também dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo da legalidade.

Conforme narrado pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando recebeu denúncia de populares informando que em determinada residência estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes. Ao se aproximarem do local indicado,
visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo observado o repasse de objeto compatível com entorpecente.

Ao perceberem a presença policial,
os suspeitos tentaram empreender fuga
, adentrando o imóvel, ocasião em que um deles conseguiu evadir-se, enquanto o custodiado THIAGO HENRIQUE PEREIRA BARRADA foi detido no interior da residência. Durante a abordagem e varredura no local,
os policiais lograram êxito em apreender grande quantidade de drogas, já fracionadas e prontas para a comercialização, bem como balanças de precisão, caderno com anotações referentes à venda de entorpecentes, aparelhos celulares e expressiva
quantia em dinheiro
em espécie, circunstâncias típicas da mercancia ilícita.

Os militares relataram, ainda, que
o custodiado confirmou sua participação na atividade criminosa, indicando que o local era utilizado para o preparo e a distribuição de entorpecentes
, o que foi plenamente corroborado pelo material apreendido e pelas demais circunstâncias do flagrante.

Ressalte-se, ainda, que conforme extrato de passagens policiais juntado aos autos,
o requerido possui registros pretéritos por crimes da mesma natureza, inclusive tráfico de drogas e delitos correlatos, o que evidencia reiteração delitiva e demonstra que a prisão não se trata de episódio isolado, mas de continuidade na prática criminosa.

Tal circunstância reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo diante do risco concreto de reiteração criminosa e da vinculação do
autuado a contexto de criminalidade organizada
, conforme indicado nos registros policiais.

A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos
, associadas à forma de acondicionamento, aos instrumentos típicos da traficância e ao
histórico policial do custodiado
, afastam por completo a hipótese de uso pessoal e
revelam a gravidade concreta da conduta, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, à luz do § 6º do art. 282 do CPP.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade ou residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que demonstrem a sua necessidade,
como ocorre na hipótese.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o
Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública
, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão
preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

Diante do exposto,
HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante
e, com fundamento nos
arts
. 312, 313 e 310, inciso II, do Código de Processo Penal
,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
THIAGO HENRIQUE PEREIRA BARRADA
, por estarem presentes os requisitos legais e por se mostrarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
”
(negritei)
(sic), (id.

341062369
)

Constata-se que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
, em plena consonância com os requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer vício capaz de macular a legalidade da custódia cautelar. A decisão impugnada evidencia, de forma clara e objetiva, a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, pressupostos indispensáveis à imposição da medida extrema.

Com efeito, o Juízo Plantonista não se limitou a invocar a g
ravidade abstrata do delito
ou a utilizar fundamentos genéricos e padronizados. Ao revés, lastreou a decretação da prisão preventiva em elementos objetivos extraídos dos autos,
apontando
as circunstâncias fáticas concretas que demonstram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
, evidenciada pela gravidade concreta e a reiteração delitiva
.

Conforme expressamente consignado na decisão, durante a prisão em flagrante foram apreendidos:
“
29 porções de substância análoga à cocaína, porções de maconha, comprimidos análogos a ecstasy, além de balanças de precisão, caderno com anotações do tráfico e elevada quantia em dinheiro em espécie, circunstâncias que evidenciam, de forma clara, a finalidade mercantil da conduta.
”

(sic), (id.

341062369
).

Tais apreensões,
à luz do juízo de cognição sumária inerente à fase cautelar, evidenciam relevantes indícios da suposta prática do crime de tráfico de drogas,
afastando a hipótese de uso pessoal
, sobretudo em razão da diversidade de substâncias entorpecentes, da apreensão de objeto comumente empregado na atividade ilícita e da significativa
quantia em dinheiro
localizada.

Nesse contexto,
os elementos objetivos reunidos nos autos demonstram não apenas a existência do crime e os indícios suficientes de autoria, como também revelam a periculosidade do comportamento atribuído ao agente e a probabilidade concreta de reiteração criminosa, o que justifica a imposição da prisão preventiva como medida necessária para cessar a continuidade da prática ilícita.
Assim, a decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada
e lastreada em dados concretos do caso, inexistindo falar em ilegalidade ou em ausência de motivação da custódia cautelar decretada.

Neste sentido
,
,

colaciono o
recente
julgado
consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos:
apreensão de significativa quantidade de drogas e instrumentos do
tráfico, revelando periculosidade do agente e risco à ordem pública.

4.
As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar
, sendo insuficientes diante do periculum
libertatis
evidenciado nos autos.

(...)

3. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que revelem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão quando presentes os requisitos legais.”

(N.U 1032874-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Some-se a isso, que a prisão preventiva ainda se justifica para evitar a
reiteração delitiva
, evidenciada pel
a

prática de
crime
da mesma natureza
,
visto
que há

outra persecução penal em desfavor
do paciente
.

Nessa linha de entendimento, colhe-se a jurisprudência
do Superior
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...)
3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
(...)

(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2022)
.

E
mbora a impetrante sustente
que o paciente não seria o proprietário dos entorpecentes e que estaria no local apenas para fazer uso de drogas, tal argumentação adentra o mérito da ação penal, cuja análise aprofundada é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Ademais
, a condição de usuário, ainda que comprovada, não afastaria, por si só, a possibilidade de configuração do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
Vejamos na jurisprudência:

“
(...)

“1. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da quantidade de entorpecente apreendida, desde que presentes outros elementos caracterizadores da mercancia.”

“2. A existência de anotações, balança de precisão, apetrechos para embalar entorpecentes e conversas sobre venda de drogas constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico.”

“3. A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização criminal pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.”

(N.U 1015514-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)
.

Portanto, as teses defensivas não merecem guarida, sobretudo diante da clareza da fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, em razão da periculosidade do paciente.

No que concerne aos
predicados pessoais
favoráveis
,
embora sejam fatores relevantes a serem considerados, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como ocorre na espécie
, conforme
entendimento
consolidado no
Enunciado Criminal 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’
”

Por derradeiro,
constatada a necessidade da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, não
há
que
se falar
na aplicação de medidas diversas da prisão
, conforme
entendimento consolidad
o
pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e em consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, n
ão há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, tampouco se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, que se revelam insuficientes diante das circunstâncias do caso.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
THIAGO HENRIQUE PEREIRA

BARRADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026